Tribunal: TJSP
Processo: 1506349-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento da basilar no delito de roubo. Menoridade relativa. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.